Tribunal: TJDFT
Processo: 0029724-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROCEDIMENTO LEGAL POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. ATOS ORDINATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, não há omissão que deva ser sanada quanto ao procedimento legal e regimental a ser adotado após o julgamento do recurso, pois tais atos ordinatórios não se circunscrevem na cognição do recurso.
3. São protelatórios os embargos declaratórios que não enfrentam as razões de decidir do Colegiado, e que demandam atividade jurisdicional do Conselho Especial com o único propósito de pedir o que poderia ser feito por simples petição nos autos.
4. Embargos de Declaração não providos. Multa aplicada. Maioria.